Tribunal: TJDFT
Processo: 0719148-83.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719148-83.2020.8.07.0001 RECORRENTE: OROZITA JANUARIO GOMES CORREA RECORRIDO: ASSOCIACAO DOS AUDITORES-FISCAIS DO TRABALHO NO DISTRITO FEDERAL - AAFIT/DF, FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA DECISÃO Considerando a orientação sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1846123/SP (tema 1.082), bem como a manutenção do acórdão divergente pelo órgão julgador (ID. 51235833), submeto o recurso especial à autorizada apreciação da Corte Superior, nos termos do artigo 1.041 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029